Tribunal: STF
Processo: Rcl 74007
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Rocha e Paiva Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região – TRT11 no Processo 0000397-34.2024.5.11.0019, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 5.625/DF e 3.961/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que:



    A parte autora da ação originária pretende o reconhecimento de vínculo empregatício que alega ter mantido com a ré, ora reclamante, aduzindo que teria havido fraude na contratação autônoma, de modo que entende configurar-se o contrato de trabalho entre as partes e a obrigação da ré em pagar os consectários legais inerentes a este tipo contratual. 



    Contudo, tal pretensão é alheia à competência da Justiça do Trabalho, estabelecida no art. 114 da Constituição Federal, uma vez que se trata de relação contratual entre pessoas jurídicas, quais sejam, OZENILDO TEIXEIRA DE ANDRADE – MEI, inscrita no CNPJ sob o n. 47.778.522/0001-82, e ROCHA & PAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 03.586.320/0001-63 (documento 1, p. 12).



    E sustenta, em suma, que:



    [...] a competência para analisar a lisura do negócio jurídico (contrato autônomo ou de qualquer outra natureza), não será da Justiça do Trabalho, mas sim da justiça comum, justamente porque somente irá haver a invalidação do negócio jurídico firmado entre as partes, após devidamente comprovada a existência de hipóteses de nulidade (art. 166 do CC) ou anulabilidade (art.167 do CC), e desde que precedida do contraditório e ampla defesa (documento 1, p. 20).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] a ora reclamante opôs exceção de incompetência ao juízo da 19ª Vara do Trabalho de Manaus-AM, nos autos do processo nº 0000397-34.2024.5.11.0019, arguindo sua incompetência absoluta, o que foi acolhido, nos seguintes termos:



    [...]



    Contudo, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, ao apreciar recurso interposto pela parte contrária, reformou a sentença e afastou a incompetência da Justiça Laboral, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para instrução processual (documento 1, pp. 3-4).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    2) julgue procedente a presente reclamação, cassando a decisão ID eb2a2ae, proferida nos autos n. 0000397-34.2024.5.11.0019 pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que descumpriu o julgado nas ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral ao negar a competência da Justiça do Trabalho na demanda em questão (documento 1, p. 27).



     



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 69.295/RS (documento 12), na qual decidi:



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252/MG – Tema 725 RG, os quais fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    [...]



    No caso concreto, observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juiz do Trabalho da 19ª Vara do Trabalho de Manaus, que não apreciou a exceção de incompetência apresentada pela reclamante:



    Vistos, etc. 



    I. Aguarde-se a realização da audiência inaugural, com os efeitos do art. 844 da CLT, designada nestes autos.



    II. A Exceção de Incompetência (ID e82161a) será apreciada por ocasião da Sentença de Mérito, como preliminar da Contestação.  



    Dê-se ciência./WJCG (doc. 6, p. 53).



    O reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não apreciar a exceção de incompetência antes da sentença, afrontou os paradigmas acima invocados. 



    É certo que os precedentes mencionados veiculam o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica e da validade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. Porém, os paradigmas invocados nada esclarecem sobre o momento da análise da exceção de incompetência.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta ação, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação.



    [...]



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). (Rcl 69.295/AM, DJe 28/6/2024).



    A mencionada exceção de incompetência foi acolhida pelo juízo de origem, que determinou a remessa dos autos à Justiça comum. Irresignado, o beneficiário do ato reclamado interpôs recurso ordinário, ao qual foi dado provimento para reformar a sentença, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Desta feita, a decisão reclamada é, portanto, o acórdão proferido pelo TRT11 por ocasião do julgamento do recurso ordinário. Transcrevo o voto condutor, no que interessa:



    Com todas as vênias ao posicionamento do juízo de primeira instância, em conformidade com o art. 114 da CF/1988, é consolidado que a Justiça do Trabalho tem competência material para o julgamento de ação com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com pagamento de verbas rescisórias. Além disso, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em precedentes do STF (RE 958252 e ADPF 324) que reconhecem a validade de outras formas de relação de trabalho, como a prestação de serviços por pessoa jurídica. Contudo, esses precedentes não afastam, a princípio, competência da Justiça do Trabalho para analisar pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício como no presente caso. 



    Desta forma, independentemente da existência de contrato de natureza civil firmado entre as partes em algum período pleiteado, o reconhecimento ou não do vínculo implicaria análise do mérito da demanda, devendo o pedido inicial ser apreciado por esta Justiça Especializada.



    [...]



    Diante do exposto, preserva-se a competência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada para, reformando a decisão de primeiro grau, anular a decisão e afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Ressalte-se, por fim, que no presente caso este Tribunal está impedido de aplicar a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §1º do CPC/15, pois além de existir, nas razões recursais, expresso pedido da autora para que os autos retornem ao juízo de origem, o mérito da demanda não foi renovado no presente apelo, motivo pelo qual sua análise por este juízo importaria supressão de instância. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que proceda ao julgamento do mérito da causa, como entender de direito.



    Em conclusão, conheço do recurso ordinário do reclamante e acolho a preliminar suscitada para anular a sentença recorrida, afastando a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a reabertura da instrução processual, a fim de que proceda ao julgamento do mérito da causa, como entender de direito. Tudo conforme fundamentação (documento 9, pp. 60-62 – grifei).



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF, a ADI 5.625/DF e o RE 958.252/MG – Tema 725 RG, os quais fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).  



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019).



    Como se vê, a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, do fenômeno da “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. Ao contrário, desde o acórdão do recurso ordinário, a questão discutida é a competência para julgamento da causa.



    É certo que os precedentes mencionados veiculam o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica e da validade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. Porém, os paradigmas invocados não tratam da competência, tampouco determinaram a remessa, à Justiça comum, de processos que discutem relação entre empresa e representante comercial.



    Nesse passo, importa esclarecer, quanto à ADC 48/DF, que o pressuposto da remessa do processo para a Justiça comum é que a relação entre as partes dê ensejo à eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007, que regulou o transporte de cargas autônomo. Mas este não é o caso sob análise, que trata de relação de representação comercial formalizada por contrato firmado entre duas pessoas jurídicas. 



    No, caso, observo, na inicial, não foi suscitada ofensa ao enunciado do Tema 550 RG, que trata sobre a competência para julgamento das causas oriundas dos contratos de representação comercial. De toda sobre, observo que, ainda que houvesse tal alegação, não poderia ser conhecida nesta reclamação, pois não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, exigida pelo art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    Dessa forma, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma e o ato impugnado nesta ação, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 73.435/SP, DJe 18/11/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator